Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803038-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAILSON SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803038-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADA: ROSANGÊLA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18629-A

AGRAVADO: RAILSON SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA EQUIVALE AO VALOR DO BEM. PROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. VALOR MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. As
astreintes
se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível;

2. O valor de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 20 (vinte) dias, mostra-se proporcional, pois equivale o valor do bem, objeto da lide;

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de
astreintes
para compelir o recorrente a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o autor/recorrente a cumprir a obrigação.”.

____________

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802920-15.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – j. 15/02/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803142-12.2023.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, j. 22/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 18523297 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0801603-87.2024.8.14.0028) ajuizada contra RAILSON SOUZA NASCIMENTO tão somente para manter a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a 20 (vinte) dias, mantendo os demais termos da decisão de 1º Grau.

Em suas razões recursais (Id. 19409588), aduz que pretende a reforma da decisão de 1º Grau para que não seja imposta qualquer tipo de penalidade em caso de purga da mora pela parte agravada, posto que a decisão de manutenção da aplicação da multa, apenas com a redução de 50 dias para 20 dias, opõe onerosidade excessiva ao credor, em benefício do devedor. Alega que a decisão merece reforma considerando a ausência de fundamento jurídico para aplicação de multa em caso de purga de mora.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para exclusão da multa.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso ao pedido de reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto apenas para reduzir a limitação de diárias de 50 (cinquenta) dias para 20 (dias) dias, mantendo a fixação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de purgação da mora para devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias.

Não assiste razão à agravante.

É válida a fixação de
astreintes
para impelir a restituição do bem após a purgação da mora, vez que o objetivo da multa cominatória é exatamente compelir o autor a cumprir a obrigação, portanto, é instrumento legal de coerção empregado em apoio à prestação jurisdicional, e que somente será aplicada, em caso de descumprimento do autor, devendo o valor fixado ser razoável e proporcional ao fim que se destina.

É nesse mesmo sentido o entendimento deste Tribunal, conforme ementas abaixo reproduzidas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA –
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

2-Nesse sentido, a multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3-Assim, forçoso reconhecer que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

4- Já no que concerne à prejudicialidade alegada entre a ação de busca e apreensão e a revisional, oportuno salientar que o simples ajuizamento de ação de revisão contratual não inibe mora, nem elide o direito do credor fiduciário de promover ação contra o devedor fiduciante, visando a busca e apreensão do bem dado em garantia.

5-Deve ser observada a edição da Súmula 380 do STJ segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

6-Assim, para se observar eventual prejudicialidade e eventualmente obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, seria imperativo que a devedora demonstrasse inequivocamente que pretende manter o contrato, o que não ocorreu no presente caso.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802920-15.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA.
ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS.
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS.
NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803142-12.2023.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado. No mesmo sentido: TJ-PA - AI: 08089997320228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AI: 08023697420178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2018).

No que concerne o valor das
astreintes
, o valor do veículo objeto da busca e apreensão é de R$ R$ 9.165,04 (nove mil cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos), conforme contrato de alienação fiduciária (Id. 107931937 autos originários) e o valor fixado da multa diária é de R$ 500,00, limitada a 20 (vinte) dias, ou seja, equivalente aproximadamente ao valor do bem, configurando-se assim proporcional em relação ao valor total da multa e o bem objeto da busca e apreensão, por esta razão não deve ser reduzida.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024